Tribunal: CARF
Processo: 16327.000913/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000913/2010-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.253 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
BANCO CITIBANK S.A.
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
INEXATIDÃO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 65e 66 do RICARF é cabível Embargos Inominados quando
verificada omissão decorrente de inexatidão material devido a lapso manifesto.
Hipótese em que o Colegiado não se manifestou acerca do retorno dos autos ao
colegiado a quo para o enfretamento das demais matérias trazidas no Recurso
Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.194, de
25/09/2019, sem efeitos infringentes, complementar a decisão quanto à necessidade de retorno
ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente momentaneamente o conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000913/2010-63
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.253 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000913/2010-63

Trata-se de “Pedido de esclarecimento de inexatidão material – Cálculo da multa e
incidência de jutos sobre a multa” apresentado pela unidade da RFB encarregada da liquidação e
execução do julgado, por meio do qual suscitou omissão no acórdão 9202-008.194, na medida
em que, após ter dado provimento ao recurso da União, não teria se pronunciado acerca do
julgamento das matérias relativas ao cálculo da multa e à incidência de juros sobre a multa, não
apreciadas pelo colegiado a quo.
Em 6.3.2020, por meio do despacho de fls. 1414/1416, a Presidente da Turma,
reconhecendo a inexatidão material devida a lapso manifesto, deu seguimento ao pleito,
ratificando-o e assumindo-o como de autoria própria, como Embargos Inominados, forte nos
artigos 65 e 66, do Anexo II, do RICARF. Ao final, determinou sua inclusão em pauta de
julgamento para apreciação desta Turma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Assiste razão à unidade da RFB.
Em que pese o Recurso Voluntário de fls. 601/662 trazer tópicos dedicados e
intitulados “Da Necessidade de Revisão do Valor da Multa Aplicada”, “Da Ilegalidade da
Majoração da Multa pelo Decurso de Tempo” e “Do Descabimento da Cobrança de Juros sobre
Multa”, o acórdão de julgamento daquele recurso, pelo fato de ter-lhe dado provimento, na parte
conhecida, no tocante às matérias principais (PLR, Vale Transporte em dinheiro e Abono Único
previsto em CCT), não se pronunciou acerca de tais temas, assentado, às fls. 1364, que:
Os pedidos relativos às multas bem como a discussão sobre a não incidência do juros
sobre multa restam prejudicados diante do provimento do Recurso Voluntário.
Por sua vez, o Recurso Especial da Fazenda Nacional, provido por voto de
qualidade, procurou rediscutir, apenas, a matéria “impossibilidade de excluir da tributação
valores pagos a título de PLR sem a formalização de acordo previamente ao exercício”.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso da União.
Com bem assentou a presidente desta CSRF, não há no Acórdão Embargado
registro com a determinação de retorno destes autos à Turma de origem para análise de questões
que deixaram de ser apreciadas no Acórdão de Recurso Voluntário, em face do entendimento de
que restaram prejudicadas diante do provimento ao recurso quanto ao mérito naquela ocasião.
Com isso, faz necessário o retorno dos autos ao colegiado a quo para o
enfrentamento dos pedidos relativos às multas, bem como para a discussão sobre a não
incidência dos juros sobre a multa.
Pelo exposto, conheço e acolho os embargos para, sem efeitos infringentes,
sanando a omissão apontada no Acórdão no 9202-008.194, de 25 de setembro de 2019,
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.253 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000913/2010-63

complementar a decisão para determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem para
apreciação das questões atinentes às multas e aos juros sobre a multa.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital